Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739977-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOO SEGUROS S.A. AGRAVADO: JEANE GUEDES ROSENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOO SEGUROS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0719621-29.2021.8.07.0003, homologou os honorários periciais no valor proposto pela perita. Em suas razões recursais (ID 64302283), a parte agravante sustenta, em síntese, que o valor proposto pela perita é elevado. Salienta que “o valor de R$ 11.702,55 supera 16% do valor da causa (R$ 72.825,55), ou seja, manter os honorários em tal patamar, equivale em uma condenação prévia da Agravante em “honorários sucumbenciais”. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede a reforma da decisão combatida. Preparo (ID 64068676). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Isso porque, na origem, há risco de prejuízo da parte recorrente em relação à prova pretendida, que não poderá ser realizada caso não seja adimplido o valor da perícia homologado pelo Juízo. Da mesma forma, é possível que este Colegiado verifique que há excesso no valor proposto pela perita, fugindo da razoabilidade, diante da complexidade do caso, o que somente poderá ser analisado quando da análise do mérito recursal. Assim, em análise sumária, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, prudente se faz o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando que o processo originário fique suspenso até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador